Tribunal: TJMT
Processo: 1019616-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019616-87.2025.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JEFERSON ANDRADE VIANA - CPF: 037.179.291-60 (APELANTE), VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE - CPF: 047.313.851-48 (APELANTE), EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 027.498.721-03 (APELANTE), WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 046.498.701-60 (APELANTE), MAYKON JONATAS AMARAL COSTA - CPF: 044.633.481-29 (APELANTE), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (APELANTE), JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 044.139.771-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BALTAZAR ALVES PIRES - CPF: 081.846.469-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON NASCIMENTO - CPF: 027.918.691-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN GUSTAVO FREITAS FAGUNDES - CPF: 047.318.441-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIANI NUNES DOS SANTOS PENA - CPF: 016.485.481-99 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019616-87.2025.8.11.0000

APELANTE: EDIANI NUNES DOS SANTOS PENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRA DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O CRIME OU DE AQUISIÇÃO COM RECURSOS ILÍCITOS. IMPOSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que decretou o perdimento de veículo automotor registrado em nome da recorrente, sob o fundamento de vinculação a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com base em decisão oriunda da “Operação PC Impacto”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante, na condição de terceira de boa-fé, faz jus à restituição do veículo apreendido, bem como à isenção de despesas relativas à sua apreensão, remoção e guarda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação juntada aos autos comprova a propriedade do veículo, a origem lícita dos recursos e o vínculo jurídico com instituição financeira, não havendo elementos que indiquem sua destinação criminosa.

4. Não há demonstração de que a recorrente tenha qualquer ligação com os delitos investigados, tampouco que tenha concorrido para sua prática.

5. Reconhecida a boa-fé objetiva da proprietária, o perdimento do bem mostra-se indevido.

6. É incabível exigir o pagamento de taxas de estadia, remoção ou guarda de veículo restituído a terceiro de boa-fé, por ausência de previsão legal e de responsabilidade pelo fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O perdimento de bens no processo penal pressupõe a demonstração de sua vinculação direta com a prática delitiva ou sua aquisição com produto do crime.

2. Comprovada a propriedade e a origem lícita do bem, e ausente participação do titular nos fatos criminosos, deve ser reconhecida a condição de terceiro de boa-fé, autorizando-se a restituição do bem.

3. Não é admissível a imposição de encargos administrativos ou taxas pela guarda e remoção de bem restituído, à míngua de previsão legal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLV; CPP, arts. 118 e 119; CP, art. 91, II, “b”; Lei 9.613/1998, arts. 4º, § 2º, e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 63.403, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.08.2020; TJMT, N.U 1008656-65.2022.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 24.03.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019616-87.2025.8.11.0000

APELANTE: EDIANI NUNES DOS SANTOS PENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Ediani Nunes dos Santos Pena contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou o perdimento do veículo Chevrolet/Onix 1.4, ano 2018, cor branca, placas QCR-1195, RENAVAM n. 01155467121, de sua propriedade, por entender que referido bem estava vinculado a atividades ilícitas, estando constrito em razão de medida de indisponibilidade decretada nos autos do incidente processual n. 1015007-71.2021.8.11.0042, instaurado no âmbito da denominada “Operação PC Impacto”.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a restituição do bem apreendido, sustentando a licitude da origem dos recursos utilizados para sua aquisição e a condição de terceira de boa-fé, requerendo, ainda, a isenção do pagamento de taxas e despesas decorrentes da apreensão e constrição do veículo, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, pugna pela manutenção da decisão recorrida, ao passo que a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019616-87.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o veículo automotor em questão, embora registrado em nome da apelante, encontrava-se sob a posse de Nayara e Edvaldo Ricardo de Souza, sendo objeto de medida de indisponibilidade decretada pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1013812-51.2021.8.11.0042, instaurada no contexto da Operação “PC Impacto”, diante da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais.

Posteriormente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao apreciar o Mandado de Segurança n. 1023014-47.2022.8.11.0000, impetrado pela própria Ediani Nunes dos Santos Pena, deferiu parcialmente a ordem para autorizar a restituição provisória do automóvel Chevrolet/Onix 1.4, ano 2018, cor branca, placas QCR-1195, RENAVAM 01155467121, com a atribuição à impetrante da condição de fiel depositária, até o deslinde da ação penal em curso.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença condenatória proferida pelo juízo da origem nos autos da mencionada ação penal, reconhecendo a prática, por Edvaldo Ricardo de Souza, dos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais, ocasião em que, dentre outras providências, foi decretado o perdimento do veículo objeto do presente recurso, em favor do Estado. Colha-se o excerto da sentença:

(...) DOS BENS APREENDIDOS.

O art. 91, II, “b”, do Código Penal, disciplina, como efeito da condenação, a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime e do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito, auferido pelo agente com a prática do fato criminoso; ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé.

Sobre o tema, o art. 7º, I, da Lei n. 9.613/1998 prevê que:

Art. 7º São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:

I - a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé; [...]

O referido dispositivo deve ser interpretado em harmonia com as demais normas previstas no mesmo diploma legal, de modo que a comprovação da licitude das origens dos bens, direitos e valores que guardam relação com a prática de delitos de lavagem de dinheiro é imprescindível para que sejam levantadas eventuais constrições, ainda que não demonstrada a relação entre o crime praticado e os bens, direitos e valores eventualmente constritos, conforme se extrai do § 2º do artigo 4º e art. 4º-A, § 10º, I e II:

Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes.

[...]

§ 2º O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.

Art. 4º-A. A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal.

[...]

§ 10. Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará, em favor, conforme o caso, da União ou do Estado:

I - a perda dos valores depositados na conta remunerada e da fiança;

II - a perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada destinação prévia;

Assim, não cumprido o encargo de comprovação da origem lícita de bens, direitos e valores relativos à prática de delitos de lavagem de dinheiro por parte do investigado, acusado ou terceiro, deve ser determinado o confisco.

Além disso, o perdimento deve ser pautado pela intrínseca ilicitude do bem, direito ou valor, a qual, no caso em tela, decorre do fato de referidos bens móveis haver sido adquiridos com a utilização de recursos oriundos da prática dos diversos crimes pela organização criminosa comando vermelho, dedicada precipuamente ao tráfico de drogas, e, como no caso dos autos, lavagem de capitais.

Ademais, medida diversa do perdimento dos bens, direitos e valores no presente caso ensejaria graves consequências à ordem econômico-financeira, haja vista que indiretamente converteria bens e valores eivados de ilicitude por derivação criminosa em ativos lícitos, autorizando, ainda, a fruição do produto criminoso por parte dos acusados e seus familiares, o que não somente incentivaria a prática de novos delitos, diante da possibilidade de manutenção do poderio econômico auferido com as atividades criminosas, como também diminuiria profundamente a confiança social quanto às decisões emanadas pelo Poder Judiciário, contrariando os fins da legislação em apreço.

Depreende-se, portanto, a partir da interpretação sistemática da Lei de Lavagem de Dinheiro, que o perdimento de bens, direitos e valores no âmbito dos crimes ali previstos somente pode ser afastado se demonstrada a licitude de suas origens, o que, inequivocamente, não ocorreu no caso em tela.

Logo, o perdimento não é pautado, exclusivamente, pelo resultado da ação penal, mas também, repita-se, à luz da exigência da demonstração de licitude dos bens, direitos e valores para tanto, sob pena de conferir aparência de licitude a bens, direitos e valores originariamente ilícitos.

Dessa forma, com fulcro no art. 91, II, “b” do Código Penal e art. 7º, II, da Lei nº 9.613/98, o perdimento, em favor do Estado, de todos os bens, direitos e valores comprovadamente relacionados à prática dos presentes crimes de integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro pertencentes aos réus EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA, MAYCON JONATAS AMARAL COSTA, JEFERSON ANDRADE VIANA, LAURO ALVES MACHADO, VITHOR HUGO DRAGONI DUARTE, SERGIO BORGES DE OLIVEIRA e JULIANO DE SOUZA OLIVEIRA, apreendidos na cautelar n. 1015007-71.2021.8.11.0042, quais sejam:

1. Veículo - Chevrolet/Ônix, placa QCR-1195;

2. Veículo - BMW/328i, placa NUD-2J25;

3. Veículo - Toyota/Hilux SW4, placa QCW-2F08;

4. Veículo - Honda/Biz, cor branca, placa QCG-0E14.

Isso porque, na mesma linha de raciocínio esposada na sentença, muito embora os réus aleguem que os aludidos bens foram adquiridos de forma lícita, fato é que ficou demonstrado nos autos que as contas pessoais e de terceiros por eles arregimentadas eram utilizadas para lavagem do dinheiro advindo das atividades ilícitas da Orcrim, de modo que os rendimentos se mesclavam com o objetivo de imprimir aparência lícita.

Nesse sentido, não tendo os réus comprovado a origem lícita dos bens, fica evidenciada a proveniência ilícita destes, os quais foram adquiridos como proveito dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa dedicada, principalmente, ao tráfico de drogas.

Relativamente ao veículo BMW, apreendido na residência do réu EDVALDO, embora a defesa tenha comprovado que o automóvel esteja em nome de terceiro, não conseguiu demonstrar por qual razão o bem estava na posse do réu.

Nesse sentido, o proprietário do veículo, Wesley Franco Oliveira, ouvido durante a instrução processual, argumentou que estava em tratativas de venda com o réu EDVALDO, que estava preso, mas que não chegou a receber pelo bem, contudo, deixou o carro com o acusado na base da confiança, cerca de dois dias antes da operação que ensejou a apreensão do bem.

Em que pese as declarações da testemunha e argumentos defensivos, não foi comprovado o alegado, à míngua de qualquer indício da citada tratativa, a exemplo de contrato, conversas sobre o assunto por meio de mensagens, etc.

Assim, não se afigura crível que alguém deixe um veículo de alto padrão, portanto, de valor significativo, na posse do comprador, sem que tenha recebido por ele.

Destarte, levando-se em consideração que a transferência do domínio de bem móvel ocorre por meio da tradição, não há como afastar a posse do réu EDVALDO sobre o automóvel, pelo que inviável a restituição vindicada pela defesa em seus memoriais finais.

Irresignada, a apelante volta-se contra o decreto de perdimento do veículo, afirmando ser sua legítima proprietária, conforme demonstra a documentação acostada aos autos, incluindo o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, além de comprovantes de quitação de tributos como IPVA, DPVAT e taxas de licenciamento, todos em seu nome.

Informa que se habilitou como terceira interessada nos autos do incidente processual n. 1003919-02.2022.8.11.0042, oportunidade em que requereu a restituição do veículo Chevrolet/Onix, alegando tê-lo adquirido com recursos próprios, sem qualquer vínculo com a prática delitiva investigada. Sustenta, ainda, que o automóvel foi apreendido enquanto estava sob a posse de sua amiga Nayara Dorneles, a quem confiou o bem temporariamente durante uma viagem, não havendo qualquer elemento que a vincule aos fatos apurados na ação penal.

Alega que exerce atividade profissional lícita como vendedora autônoma de roupas, que jamais foi presa, tampouco responde a processo criminal, não possuindo antecedentes, sendo pessoa de conduta ilibada. Ressalta que adquiriu o veículo com recursos provenientes de sua atividade laborativa, tendo efetuado o pagamento da entrada e financiado o restante junto ao Banco Bradesco, o que evidencia a origem lícita dos valores empregados na compra.

Defende a inexistência de qualquer prova de que o veículo tenha sido utilizado como instrumento da prática criminosa ou que constitua proveito do crime, salientando que sequer figura como investigada no feito originário, não havendo fundamento jurídico para a decretação de perdimento.

Por fim, invoca a proteção constitucional assegurada ao terceiro de boa-fé, aduzindo que o confisco do bem representaria
“sanção com efeito ultra personam”
, vedada pelo artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, que dispõe ser a pena personalíssima, não podendo ultrapassar a figura do condenado.

O recurso deve ser provido.

Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e dos arts. 60 e 63 da Lei n. 11.343/2006, admite-se o confisco de bens relacionados ao tráfico de drogas, ainda que de origem lícita (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.866.666/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.08.2020).
Essa regra, todavia, é mitigada pelo art. 119 do CPP, que resguarda o direito de terceiro de boa-fé, permitindo a restituição dos bens apreendidos quando demonstrada a inexistência de vínculo com a atividade criminosa.

No caso concreto, a apelante apresentou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em seu nome, constando, inclusive, cláusula de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., além de documentos que atestam o regular pagamento de tributos e encargos, como IPVA, DPVAT e licenciamento, o que revela a origem lícita e a regularidade da posse do automóvel, corroborando sua boa-fé objetiva.

Não há nos autos qualquer elemento concreto a indicar que o referido bem tenha sido adquirido com recursos oriundos de atividade ilícita, tampouco que tenha servido como instrumento para a prática de crimes, nos moldes do art. 91, II, do Código Penal. Inexistem testemunhos, imagens, interceptações ou quaisquer outros elementos que apontem a utilização do automóvel em ações ligadas à organização criminosa ou à comercialização de entorpecentes. Ressalte-se, ainda, que o juízo sentenciante não enfrentou expressamente a situação jurídica do bem, mesmo estando este sob a guarda da apelante na condição de fiel depositária, por força de decisão colegiada deste Tribunal.

Aliás, ao julgar o Mandado de Segurança n. 1023014-47.2022.811.0000, esta Câmara já havia reconhecido que:

“Nem mesmo há se falar que ‘a ora requerente não logrou êxito em demonstrar documentalmente que de fato foi ela quem efetuou a aquisição do veículo, com recursos lícitos e que é a proprietária de fato’, ou mesmo que ‘as justificativas são totalmente vagas e pautadas apenas na mera alegação dos requerentes’.

Em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso – e tudo que o envolve – cabe inteiramente ao órgão acusador.

Logo, compete ao Ministério Público comprovar que o veículo era utilizado para práticas de crimes ou que foi adquirido com recursos ilícitos, e não o contrário. Se a requerente juntou ao feito o CRLV do veículo [em seu nome] e não constando, na ação penal de origem, indicativos do envolvimento dela na empreitada criminosa, resta evidenciada a sua condição de terceiro de boa-fé”.

Dessa forma, ausente prova de vínculo entre a apelante e os crimes apurados na ação penal, impõe-se o reconhecimento da boa-fé objetiva, a fim de excepcionar o perdimento decretado e permitir a restituição definitiva do bem.

Precedentes deste Tribunal têm reafirmado o entendimento de que é inviável o confisco de bem pertencente a terceiro alheio aos fatos delitivos, quando demonstrada sua origem lícita e ausência de envolvimento com a empreitada criminosa
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. CAMINHÃO E SEMIRREBOQUE UTILIZADOS EM TRANSPORTE DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO AFASTADA. RESTITUIÇÃO DOS BENS.

[...] 2. Terceiro de Boa-Fé e Restituição de Bens:
O art. 119 do Código de Processo Penal permite a restituição de bens quando comprovado que pertencem a terceiro de boa-fé. No presente caso, a apelante comprovou ser a legítima proprietária dos veículos e não há indícios de que tenha participado ou concorrido para a prática do delito.

3. Afastamento da Decretação de Perdimento: Não há evidências de que o caminhão e o semirreboque foram adquiridos com recursos oriundos de atividade criminosa ou que constituam instrumentos do crime que justifiquem o perdimento, nos termos do art. 91 do Código Penal. A apelante comprovou o uso lícito dos bens em suas atividades comerciais e a manutenção da posse regular, o que reforça a sua boa-fé e a inaplicabilidade do perdimento.

[...] "1. A restituição de bens apreendidos é cabível quando comprovada a boafé do terceiro e a ausência de envolvimento na prática criminosa. 2. O perdimento de bens utilizados em crime de tráfico de drogas pode ser afastado quando o terceiro proprietário demonstra o uso lícito e a titularidade dos bens, sem prova de vinculação ao fato delituoso." [...]
(N.U 1001280-41.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

“
Se ‘o apelante demonstrou cabalmente a propriedade do bem, não há nenhuma prova de que tenha participado da atividade criminosa ou tenha obtido lucro, visto que sequer foi denunciado no processo principal’ e ‘a instrução processual já se encerrou, não subsistindo qualquer interesse processual’, o veículo deve ser restituído ao apelante
(Parecer da PGJ - fls. 64/66). ‘Impõe-se a restituição do veículo apreendido na hipótese em que não restou comprovada a relação direta e intencional como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de entorpecentes.’ (TJMG, Ap nº 1.0342.18.008022-4/001)”
(N.U 0006610-76.2018.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 22/01/2020).

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando,
embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé
e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal”
(TJMT, N.U 1003393-21.2020.8.11.0037, LUIZ FERREIRA DA SILVA, 12/04/2021).

Igualmente merece acolhimento o pleito da apelante quanto à isenção do pagamento das custas e despesas relativas à remoção e guarda do veículo apreendido pela Administração Pública.

A exigência de tais valores mostra-se descabida, ante a ausência de previsão legal expressa que condicione a restituição do bem ao pagamento prévio de taxas pela sua estadia em pátio público ou privado. O art. 118 do Código de Processo Penal, ao tratar da restituição de coisas apreendidas, não impõe qualquer condição nesse sentido, tampouco admite a transferência de encargos administrativos ao particular cuja boa-fé tenha sido reconhecida judicialmente.

Não se mostra razoável, tampouco proporcional, impor à recorrente, terceira de boa-fé, o ônus por gastos decorrentes de ato estatal de apreensão de bem regularmente adquirido e utilizado de forma legítima. Não há nos autos qualquer demonstração de que tenha contribuído, por ação ou omissão, para o recolhimento do veículo, não se justificando, por conseguinte, a imposição de encargos pela sua restituição.

Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Imperioso esclarecer que, tratando-se de procedimento investigatório ou de processo criminal, as coisas apreendidas são aquelas que interessam à elucidação do crime, conforme dispõe do artigo 118 do Código Penal. Assim, a possibilidade de retenção de tais bens até o trânsito em julgado da sentença é um poder conferido ao Estado para auxiliar no exercício do ius puniendi. É verdadeira prerrogativa estatal e que, portanto, interessa clara e diretamente ao próprio Estado. Dessa forma, não há como entender,
sobretudo sem previsão legal
, pela simples prestação de um inerente serviço estatal de guarda da coisa, que mereça ressarcimento no momento da restituição ao proprietário. Por essa lógica,
a parte que já suportou o ônus de ter o bem de interesse da persecução penal retido durante todo o processo, corre o risco de se ver também obrigada a indenizar o Estado por esse tempo de constrição
.
Constituiria verdadeira espécie de nova sanção em virtude do cometimento do crime, não prevista em lei
(STJ – RMS n. 63.403, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 5.8.2020).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – POSSIBILIDADE – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRA DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E LICITUDE DA AQUISIÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO ACAUTELAMENTO DO AUTOMÓVEL –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS E DEMAIS DISPÊNDIOS INCIDENTES SOBRE A GUARDA DO VEÍCULO – VIABILIDADE
– SILÊNCIO LEGISLATIVO – REGRAS ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE APLICAM AO PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.

A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada tanto à ausência de dúvida quanto à propriedade e à licitude de sua origem, à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime.

Comprovado que o veículo apreendido é de propriedade de terceira de boa-fé, foi obtido com valores recebidos a título de herança, não interessa ao processo e não possui relação com o crime de roubo imputado ao companheiro da requerente, imperativa a sua restituição.

Deferida a restituição do bem ao terceiro de boa-fé, não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e demais dispêndios relativos à sua remoção e estadia, por ausência de previsão legal, sendo inaplicável as regras administrativas previstas no CTB

(N.U 1008555-91.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

“[...] 2. Uma vez deferida aos apelantes a restituição dos veículos apreendidos para apuração da prática de crimes, em virtude de não mais interessarem ao processo,
não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e demais dispêndios relativos à sua remoção e estadia
, uma vez que, repita-se,
os proprietários estariam sendo onerados por fato ao qual não deram causa
; além disso, o § 14 do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a referida isenção”
(N.U 1008656-65.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Destarte, revela-se igualmente devida a isenção de eventuais custas, encargos ou despesas, sejam elas processuais ou administrativas, oriundas da apreensão, remoção e estadia do veículo, como corolário natural da decisão que reconhece a apelante como sua legítima proprietária e terceira de boa-fé, não podendo ser penalizada por atos aos quais não deu causa.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a restituição definitiva do veículo Chevrolet/Onix 1.4, ano 2018, cor branca, placas QCR-1195, RENAVAM 01155467121,
a
preendido nos autos da Ação Penal n. 1015007-71.2021.8.11.0042, em favor de
Ediani Nunes dos Santos Pena
, com isenção das custas decorrentes da apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025